Tribunal: TJSP
Processo: 2268942-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença – Indeferimento do pedido de suspensão de incidente de liquidação de sentença – Alegação de inexigibilidade do título executivo judicial e ajuizamento de ação rescisória pendente de julgamento – A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão, salvo concessão de tutela provisória, que não foi deferida no caso – Art. 969, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença – Indeferimento do pedido de suspensão de incidente de liquidação de sentença – Alegação de inexigibilidade do título executivo judicial e ajuizamento de ação rescisória pendente de julgamento – A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão, salvo concessão de tutela provisória, que não foi deferida no caso – Art. 969, do CPC.

Decisão mantida. Recurso desprovido.